Tribunal: TJMT
Processo: 1038141-20.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038141-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), STROBEL SA AGRICULTURA E PECUARIA - CNPJ: 00.417.158/0002-42 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), PAULO ROBERTO LORENZ - CPF: 345.533.710-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS/EXTRAORDINÁRIO). PAGAMENTO AO FUNJUS. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À ADESÃO AO REFIS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. VERBA HONORÁRIA JÁ INCORPORADA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO ESTADO. INAPLICABILIDADE DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL AOS HONORÁRIOS FIXADOS JUDICIALMENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Agravante ajuizou ação anulatória de débito fiscal que foi julgada improcedente, com confirmação em segundo grau e trânsito em julgado em 15 de junho de 2022. Posteriormente, aderiu ao REFIS/Extraordinário, parcelando o débito tributário e recolhendo valores ao FUNJUS em parcela única. O Estado, após o trânsito em julgado, promoveu cumprimento de sentença para cobrança dos honorários sucumbenciais fixados na ação anulatória. A impugnação apresentada pela Agravante foi rejeitada, e o agravo de instrumento interposto foi desprovido em decisão monocrática, ora impugnada por meio de agravo interno.

II. Questão em discussão

2. Saber se o pagamento ao FUNJUS, realizado no contexto de adesão ao programa de parcelamento fiscal (REFIS/Extraordinário), afasta a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma em relação ao crédito tributário principal, constituindo direito do advogado público estabelecido em decisão judicial com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil, enquanto o débito tributário representa obrigação de natureza fiscal.

4. O trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios ocorreu em 15 de junho de 2022, e a adesão ao REFIS/Extraordinário foi posterior a esse marco processual, de modo que a verba honorária já estava definitivamente incorporada ao patrimônio jurídico do Estado quando a Agravante optou pelo programa de regularização fiscal.

5. Os programas de parcelamento fiscal têm por objeto o crédito tributário e seus acessórios de natureza tributária, não alcançando os honorários advocatícios sucumbenciais fixados judicialmente, que são verbas distintas, com fundamentos jurídicos diversos e destinações específicas.

6. O recolhimento ao FUNJUS, previsto na legislação estadual como condição para adesão ao REFIS, tem natureza e finalidade distintas dos honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado: o FUNJUS destina-se ao aperfeiçoamento dos serviços jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, enquanto os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo dos procuradores públicos que atuaram no processo.

7. Não há bis in idem, pois a duplicidade vedada pelo ordenamento jurídico ocorre quando o mesmo fato gerador enseja a exigência do mesmo encargo em duplicidade, o que não se verifica no caso, já que o recolhimento ao FUNJUS decorre da adesão ao programa de regularização fiscal, e os honorários sucumbenciais decorrem da sucumbência na ação judicial, fixados por sentença transitada em julgado.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme ao reconhecer que os honorários sucumbenciais não são abrangidos por parcelamentos fiscais celebrados após o trânsito em julgado da sentença que os fixou, autorizando o julgamento monocrático nos termos da Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Não há violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, pois o Estado não está recebendo valores indevidos, mas exercendo o direito de cobrar honorários sucumbenciais fixados por decisão judicial transitada em julgado, e a Agravante, ao aderir ao programa de regularização fiscal, tinha conhecimento de que o REFIS abrangia apenas o débito tributário e seus acessórios, não alcançando verbas de natureza distinta.

10. O princípio da causalidade não foi violado, pois a Agravante deu causa à instauração da demanda judicial ao buscar a anulação de débito fiscal que foi considerado legítimo pelo Poder Judiciário, e a condenação em honorários decorre diretamente dessa sucumbência, independentemente de eventual regularização posterior do débito tributário na via administrativa.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença transitada em julgado possuem natureza jurídica autônoma em relação ao crédito tributário e não são abrangidos por programas de parcelamento fiscal (REFIS) celebrados após o trânsito em julgado, sendo exigíveis em cumprimento de sentença, ainda que o contribuinte tenha aderido ao programa de regularização fiscal e recolhido valores ao FUNJUS, por se tratarem de verbas distintas com fundamentos jurídicos e destinações específicas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85; Lei Complementar Estadual nº 111/2002; Decreto Estadual nº 905/2021; Decreto Estadual nº 1.088/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025497-79.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/04/2025; STJ, Súmula nº 568.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1038141-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: STROBEL SA AGRICULTURA E PECUARIA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
STROBEL SA AGRICULTURA E PECUARIA,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pela Recorrente.

Sustenta que, o recolhimento ao FUNJUS tem natureza jurídica de honorários advocatícios devidos à Procuradoria-Geral do Estado, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 111/2002.

Alega que, a manutenção da cobrança judicial configura
bis in idem
e viola os princípios da razoabilidade, da causalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Aponta, ainda, decisão recente do Tribunal de Justiça que teria reconhecido a inviabilidade da cobrança de honorários após quitação administrativa com recolhimento ao FUNJUS.

Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1038141-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: STROBEL SA AGRICULTURA E PECUARIA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
STROBEL SA AGRICULTURA E PECUARIA,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou ação anulatória nº 0012443-37.2013.8.11.0004 - Código 178136, a qual foi julgada improcedente. Foi interposto recurso de apelação, que também foi desprovido e posteriormente recurso extraordinário.

Constata-se, também, que, a Agravante, consoante petição (pág. 502) protocolou pedido de desistência do recurso extraordinário, bem como extinção do processo, tendo em vista que aderiu ao Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos de REFIS/EXTRAODINÁRIO, de que trata o Decreto nº 905, de 28 de abril de 2021, alterado pelo Decreto nº 1.088/2021; e, para adequar-se à referida legislação, parcelou o débito tributário questionado, bem como o FUNJUS, em parcela única, tendo inclusive já quitadas ambas.

Inobstante a isso, após o trânsito em julgado da ação, que ocorreu em 15-6-2022, o feito retornou ao juízo de origem e o Estado requereu o Cumprimento da Sentença objetivando o recebimento dos honorários advocatícios.

Em face disso, a Agravante apresentou Impugnação, que foi rejeitada, nos seguintes termos:

(...) os valores pagos a título de FUNJUS se equivalem aos honorários que seriam arbitrados em sede de execução, não se confundindo com os arbitrados na ação que buscava a anulação do crédito tributário. Desse modo, não havendo prova de que na realização do negócio jurídico realizado entre as partes (REFIS) tenha sido pactuado de forma distinta, é de rigor o reconhecimento da diferença entre eles. Pelo exposto, julgo improcedente a impugnação apresentada.

Contra a decisão, a Recorrente interpôs agravo de instrumento, que foi desprovido por esta Relatora, aplicando o entendimento de que os honorários sucumbenciais, por possuírem natureza jurídica autônoma, não se confundem com a dívida tributária principal e não são abrangidos por parcelamentos fiscais celebrados após o trânsito em julgado da sentença que os fixou.

Novamente, inconformada, insurge-se a Agravante, por meio do presente recurso.

A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

O pagamento realizado ao FUNJUS no contexto da adesão ao REFIS/Extraordinário não afasta a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados judicialmente em sentença transitada em julgado.

Os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma em relação ao crédito tributário principal. Essa autonomia decorre do fato de que a verba honorária constitui direito do advogado público, estabelecido em decisão judicial com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil, ao passo que o débito tributário representa obrigação de natureza fiscal.

O trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios em favor do Estado ocorreu em 15 de junho de 2022. A adesão ao REFIS/Extraordinário foi posterior a esse marco processual. Assim, a verba honorária já estava definitivamente incorporada ao patrimônio jurídico do Estado quando a Agravante optou pelo programa de regularização fiscal.

Os programas de parcelamento fiscal têm por objeto o crédito tributário e seus acessórios de natureza tributária. Os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados judicialmente após o trânsito em julgado, não se enquadram nessa categoria. Tratam-se de verbas distintas, com fundamentos jurídicos diversos e destinações específicas.

O recolhimento ao FUNJUS, previsto na legislação estadual como condição para adesão ao REFIS, tem natureza e finalidade distintas dos honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado. Enquanto o FUNJUS destina-se ao aperfeiçoamento dos serviços jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo dos procuradores públicos que atuaram no processo.

Não há que se falar em
bis in idem.
A duplicidade vedada pelo ordenamento jurídico ocorre quando o mesmo fato gerador enseja a exigência do mesmo encargo em duplicidade. No caso concreto, os fundamentos são distintos: o recolhimento ao FUNJUS decorre da adesão ao programa de regularização fiscal, enquanto os honorários sucumbenciais decorrem da sucumbência na ação judicial, fixados por sentença transitada em julgado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que os honorários sucumbenciais não são abrangidos por parcelamentos fiscais celebrados após o trânsito em julgado da sentença que os fixou. Nesse sentido, o precedente citado na decisão monocrática (N.U 1025497-79.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/04/2025):

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença transitada em julgado não são abrangidos por parcelamento tributário posterior, por possuírem natureza autônoma em relação ao crédito tributário.

A decisão apontada pela Agravante (N.U 1001352-78.2020.8.11.0038, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgada em 24/10/2025) não se aplica ao caso concreto. Naquele precedente, a questão envolveu situação específica em que não havia condenação em honorários sucumbenciais por sentença transitada em julgado, mas sim discussão sobre honorários fixados em cumprimento de sentença após pagamento administrativo. No presente caso, os honorários foram fixados em sentença e transitaram em julgado antes da adesão ao REFIS, configurando situação jurídica diversa.

Ademais, o entendimento adotado pela Câmara julgadora deste recurso está em consonância com a jurisprudência dominante do Tribunal, conforme demonstrado na decisão monocrática, o que autoriza o julgamento singular nos termos da Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Não procede a alegação de violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. O Estado não está recebendo valores indevidos, mas sim exercendo o direito de cobrar honorários sucumbenciais fixados por decisão judicial transitada em julgado. A Agravante, ao aderir ao programa de regularização fiscal, tinha conhecimento de que o REFIS abrangia apenas o débito tributário e seus acessórios, não alcançando verbas de natureza distinta, como os honorários advocatícios judiciais.

A manutenção da cobrança dos honorários sucumbenciais não configura gravame desproporcional ou injusto. A Agravante foi vencida na ação anulatória de débito fiscal, tendo sua pretensão rejeitada em todas as instâncias. A fixação de honorários em desfavor da parte vencida constitui consequência natural da sucumbência, prevista expressamente no Código de Processo Civil.

Por fim, o princípio da causalidade também não foi violado. A Agravante deu causa à instauração da demanda judicial ao buscar a anulação de débito fiscal que foi considerado legítimo pelo Poder Judiciário. A condenação em honorários decorre diretamente dessa sucumbência, independentemente de eventual regularização posterior do débito tributário na via administrativa.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida em todos os seus termos.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026